Tribunal: TJDFT
Processo: 0704701-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704701-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE ANTONIO VASCO RÉU: REGINA GOMES GONCALVES DE CARVALHO D E C I S Ã O Ação Rescisória - Imóvel - Reintegração de Posse - Qualidade Civil da Autora - Legitimidade - Documento Novo - Deferimento da Liminar Defiro gratuidade, porquanto demonstrada a hipossuficiência, conforme documentos juntados à Inicial. Para a concessão de liminar em Ação Rescisória devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano. De início, ressalte-se que a existência de documento novo, do qual não pode a parte dele fazer uso, configura uma das hipóteses de rescisão do julgado, nos termos do Código de Processo Civil. No caso, analisando-se o processo no qual desaguou o Acórdão rescindendo verifica-se, a todo momento, a inexistência de qualquer alegação de falecimento do ex marido da autora após o divórcio decretado. Analisando-se, entretanto, a Ação de Divórcio entre a ré e o antigo possuidor do imóvel contra o qual recai a ordem de Reintegração, verifica-se que não houve sequer menção sobre sua existência no acordo de partilha dos bens. Desta feita, tendo em vista que a questão merece maior aprofundamento e a legitimidade da ré para a propositura da ação originária está em xeque, mostra-se prudente e razoável a suspensão da ordem de Reintegração de Posse determinada nos autos originários, ao menos até a Contestação da ré, quando reavaliarei esta decisão. Diante do exposto, DEFIRO liminar em Ação Rescisória para suspender os efeitos do Acórdão objeto desta ação e a ordem de Reintegração de Posse. Comunique-se, com urgência, ao Juízo originário. Cite-se a ré para apresentar a Contestação, no prazo de 20 (vinte) dias úteis. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator